Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702656-78.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO COSTA DE SOUZA, RINALDO TIAGO PEREIRA ALFREDO, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, BRUNO COSTA DE SOUZA, RINALDO TIAGO PEREIRA ALFREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Rinaldo Tiago Pereira Alfredo e Bruno Costa de Souza contra o r. acórdão desta 4a Turma Cível, que acolheu a preliminar suscitada pela ré, Convicta Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões, os agravantes alegam que a recorrida não se limitou a intermediar as relações contratuais entre locadores e locatária, mas assumiu papel ativo na gestão do contrato, de modo que qualquer erro ou abuso na execução do pactuado deve ser atribuído à imobiliária, o que evidencia sua legitimidade passiva e impõe a reforma do decisum. No entanto, apesar dos argumentos dos recorrentes, o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade, isso porque o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O agravo interno não é, assim, o recurso cabível contra decisão de órgão colegiado. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e não gera a interrupção dos prazos processuais. Leia-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, caberá agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Desse modo, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.056.158/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)